Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-79.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707610-79.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SETOR HABITACIONAL SAO BARTOLOMEU APELADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido de gratuidade, por ocorrência de preclusão. Brasília, DF, 8 de outubro de 2025 11:37:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador